Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706794-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: REFKA KASSEM JOSE AIDAR REPRESENTANTE LEGAL: NAJLA SIRIO AIDAR RÉU ESPÓLIO DE: AMIR SIRIO AIDAR D E S P A C H O Verifica-se a juntada apenas da guia do pagamento do recurso, sem a comprovação do efetivo pagamento. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 11:21:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador